Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, a revelar que não encontra amparo legal a extinção do processo, sob o fundamento de perda do interesse de agir, pelo não exercício dessa faculdade e simplesmente pelo não cumprimento imediato do mandado.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.